Tribunal: STF
Processo: Rcl 67764
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS. LIMITE DE VAGAS PARA CONCORRENTES DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.433-MC, 7.481, 7.483-MC, 7.484-MC, 7.487-MC, 7.490-MC, 7.491-MC E 7.492. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.